Tribunal: TJBA
Processo: 8079932-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079932-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DIBEPI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIRAJA LTDA Advogado(s): BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO, ANA KARINA PEDROSA DE CARVALHO, FERNANDO MENDES DE FREITAS FILHO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA PREVISTA NO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. BAIXA DEFINITIVA DA EMPRESA. SUBSTITUIÇÃO POR PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença ajuizado em face do Estado da Bahia, indeferiu o pedido de expedição de precatório referente ao crédito principal reconhecido judicialmente, determinando que a satisfação do crédito ocorresse exclusivamente por meio de compensação tributária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, substituir o meio de satisfação do crédito fixado no título judicial (compensação tributária) por pagamento mediante precatório, diante de fato superveniente que inviabiliza a compensação. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada impede a modificação do conteúdo do título executivo judicial, mas não obsta a adequação do meio executivo quando demonstrada a ineficácia ou impossibilidade superveniente da forma originalmente prevista para satisfação do crédito. 4. A baixa definitiva da empresa credora impede a geração de débitos tributários compensáveis, tornando a compensação, no caso concreto, meio inexequível de cumprimento da sentença. 5. A manutenção de meio executivo incapaz de produzir resultado útil compromete a efetividade da tutela jurisdicional e pode esvaziar o conteúdo prático do título judicial. 6. A expedição de precatório, nessa hipótese, não altera a substância da obrigação reconhecida judicialmente, constituindo mecanismo substitutivo destinado a viabilizar a satisfação do crédito reconhecido. 7. O entendimento está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que o contribuinte pode optar entre compensação e pagamento via precatório para satisfação de indébito tributário reconhecido judicialmente. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 493, 502. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 461. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8079932-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DIBEPI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIRAJA LTDA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, confirmando os efeitos da decisão de ID 96540017, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator